Tribunal: TJBA
Processo: 8076710-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076710-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: SOUZA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. TERMO INICIAL DO PRAZO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. TEMAS 722 E 1.279 DO STJ. DOCUMENTO EXTRAÍDO DE PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE PROBATÓRIA. TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Nos termos dos Temas 722 e 1.279 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de cinco dias para a purgação da mora nas ações de busca e apreensão inicia-se a partir da efetiva execução da medida liminar.

2. Reconhecido pelo juízo de origem que a apreensão do bem ocorreu em 21/11/2025, e inexistindo nos autos principais elemento probatório idôneo a indicar data diversa, deve-se considerar tempestiva a purgação da mora requerida em 25/11/2025.

3. Documento extraído de processo distinto não possui eficácia probatória automática.

4. Decisão recorrida em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.

Agravo de instrumento não provido
. Agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8076710-36.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Simões Filho – 1.ª Vara Cível, em que é agravante
Banco Bradesco S.A.
e agravado
Souza Transportes Ltda.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.
Em razão do desprovimento do recurso principal,
restou prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante
.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25